Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009946-14.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 098.580.609-55 (APELANTE), RENAN MATHEUS RIBEIRO ALVES - CPF: 160.343.207-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃODE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, consolidando a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. O apelante, devedor fiduciante, alega ausência de constituição válida em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, em afronta ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, à Súmula 72 do STJ e ao entendimento firmado no Tema 1132/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora do devedor fiduciário, como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é
pressuposto
essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula 72 do STJ, sendo exigida sua demonstração válida no momento da propositura da demanda.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para fins de constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ, mas exige comprovação da tentativa de entrega da correspondência, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica que a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue no endereço informado, o que, por si só, inviabiliza a comprovação da mora, ante a ausência de diligência mínima para a entrega ou tentativa de localização do devedor.

A jurisprudência atual do STJ tem reafirmado que a notificação extrajudicial devolvida com tal anotação, desacompanhada de elementos que comprovem a tentativa de entrega, não configura mora válida, ensejando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, com comprovação da tentativa de entrega, ainda que não pessoalmente recebida.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova da tentativa de entrega, não configura mora válida e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 485, IV,
CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no REsp n.
2894257 - BA (2025/0106118-9)
, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025
.

AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023
.

AgInt
no
AREsp
n. 2.138.714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.

TJMT
1000148-65.2025.8.11.0024,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão
de Veículo

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com estribo nos
arts
. 3.o, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, e 487, inciso I, do CPC,
julgo procedente a pretensão inicial,
a declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, confirmando a liminar deferida, que
torno
definitiva.

Condeno
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que
arbitro
em 10%, do valor atribuído à causa. No entanto, resta suspensa sua exigibilidade em favor da parte requerida, como um todo por 05 anos, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3o, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais
”
.

O
apelante
argumenta
que
não foi validamente constituído em mora, requisito indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão com base no art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69 e na tese firmada no Tema 1132 do STJ.

Sustenta que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, o que não se confunde com situações em que o devedor se oculta ou informa endereço incorreto.

Destaca que comprovou nos autos seu endereço atualizado, tanto no período da notificação quanto no momento da apreensão do bem, por meio de documentos (Id. 162070004 e 162070005) e certidão dos Correios, demonstrando inexistência de restrição para o recebimento de correspondência.

Afirma que o banco não esgotou os meios disponíveis para localizá-lo, o que também inviabiliza o protesto por edital realizado, conforme exigência da jurisprudência do STJ.

A
rgumenta que a jurisprudência do STJ (inclusive Súmula 72) exige prova da constituição válida em mora, a qual não pode ser presumida em caso de devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega ou diligência complementar.

Diz
ainda que o juízo de origem deixou de realizar o devido cotejo analítico da matéria, utilizando jurisprudência dissociada dos fatos do caso concreto.

Por fim, pede que seja reconhecida
a nulidade da constituição em mora, por ausência de notificação válida
e que
a sentença seja reformada para julgar improcedente a
demanda.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença sob o fundamento de que a validade da constituição em mora está respaldada no Tema 1132 do STJ (Id
320220902
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos
, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”
(Id
320220855
).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que
,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Na hipótese, como visto,
a notificação extrajudicial retornou com a informação dos Correios de "não procurado", o que significa que sequer foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, não tendo, portanto, sido recebida no local de destino. Não se trata, assim, apenas de notificação não recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim de notificação que não chegou a ser entregue no endereço indicado, circunstância que não atende aos requisitos estabelecidos nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. ADMISSÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, devolvida a notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", é legítima a extinção da ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da mora, especialmente quando a correspondência sequer é entregue no endereço do devedor.

2. É admissível a comprovação da mora por meio do protesto do título por edital, nos casos em que, esgotadas as diligências para localização do devedor, reste inviabilizada a notificação pessoal.

3. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado acerca da não constituição em mora do devedor demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.

4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea a do permissivo
constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.

(
AgInt
no REsp n.
2894257 - BA (2025/0106118-9)
, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO

AO JULGAMENTO VIRTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.

NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO

ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE

RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO

PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTS. 113 E 422

DO CC. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O requerimento para a não inclusão de recurso para julgamento pelo

plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem

indicação das razões que justifiquem o julgamento telepresencial.

2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e

decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,

não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

3. Inovação recursal não caracteriza afronta ao art. 1.022 do CPC, porquanto a

corte de origem está desobrigada de manifestar-se a respeito.

4. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura

automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-,

mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é
imprescindível a

comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por

meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e

documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no

domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

6. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não

procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da

ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida

não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

7. Agravo interno desprovido."

(
AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023)

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO

ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO

EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em

mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda

que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação

extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos

Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada

ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida

no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos

da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.138.714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,

QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.)

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Além disso
, embora
a
parte autora
afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

A propósito, d
esta Câmara
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação da mora. O apelante alega que a simples remessa da notificação ao endereço contratual seria suficiente, nos termos do Tema 1132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual, é suficiente para caracterizar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito essencial à ação de busca e apreensão (Súmula 72/STJ).

4. O envio da notificação ao endereço contratual dispensa o recebimento pessoal, mas exige prova da tentativa de entrega (Tema 1132/STJ).

5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, sem qualquer comprovação da tentativa de entrega, não configura mora válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora exige envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual com comprovação da tentativa de entrega.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 31.12.2024
”.
(N.U 1000148-65.2025.8.11.0024, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel
ao
apelante
e, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no juízo de origem. Condeno o
apelado
a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025